Tribunal: TJDFT
Processo: 0722092-81.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722092-81.2022.8.07.0003 RECORRENTE: CAUÃ MARTINS CORREIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mantém-se a dosagem da pena efetuada pelo Juízo quando em observância aos preceitos legais, bem como aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 2. O reconhecimento de atenuante não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme entendimento consagrado na Súmula no. 231 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 315, §2o, incisos I, II e IV, do Código de Processo Penal, sustentando negativa de prestação jurisdicional, porquanto a decisão combatida se limitou em colecionar julgados e trechos da sentença sem combater os temas trazidos pela defesa; b) artigos 59 e 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, requerendo a fixação da pena abaixo do mínimo legal, em razão do reconhecimento da confissão espontânea; b) artigo 33, §2o, alínea “c”, do CP, sob o argumento de que o regime inicial aberto ser mostra suficiente para reprovar a conduta do acusado e prevenir que ele volte a cometer novos crimes, uma vez que esta foi a primeira vez que o réu cometeu um ilícito e está sendo processado; Pleiteia, ainda, o direito de recorrer da sentença em liberdade, até o trânsito em julgado da ação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso especial verifica-se, com relação à suposta afronta aos artigos 59 e 65, inciso III, alínea “d”, ambos do Código Penal, que o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1117068/PR (tema 190), concluiu que “ O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal” Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada ofensa ao artigo 315, §2o, incisos I, II, e IV, do CPP, pois “Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.258.615/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso recurso no que diz respeito ao invocado malferimento ao artigo 33, §2o, alínea “c”, do CP, pois a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “Quanto ao regime prisional, permanecendo a pena no patamar estabelecido pelo v. acórdão impugnado, ou seja, 5 anos de reclusão, não há se falar em fixação do modo aberto, pois o meio prisional estabelecido decorre da própria literalidade no art. 33, caput, § 2o, alínea "b", Código Penal”. Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Por fim, o pleito de recorrer em liberdade, “não foi apresentada pela defesa em sede de apelação, muito menos no recurso integrativo, consistindo inovação recursal no recurso especial, não tendo sido objeto de debate pelas instâncias antecedentes, o que inviabiliza a discussão da matéria em sede de recurso especial, por caracterizar ausência de prequestionamento” (AgRg no AREsp 1837243/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 9/8/2021) – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ademais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023